Tribunal: TJMT
Processo: 0000607-84.2016.8.11.0029
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000607-84.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ELIZETE FERREIRA - CPF: 544.334.440-49 (VÍTIMA), AMILTON SANTOS SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000607-84.2016.8.11.0029

APELANTE: AMILTON SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – BENS SUBTRAÍDOS AVALIADOS EM APROXIMADAMENTE 46% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS – ALMEJADO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância, se os bens subtraídos foram avaliados em aproximadamente 46% [quarenta e seis por cento] do salário mínimo vigente à época dos fatos [R$ 880,00].

É inviável o reconhecimento do privilégio, contido no artigo 155, §2º, do Código Penal, ao agente reincidente com condenação anterior não alcançada pelo período depurador.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000607-84.2016.8.11.0029

APELANTE: AMILTON SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Amilton Santos Silva,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

A defesa almeja a absolvição ante a atipicidade material da conduta; subsidiariamente, pede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no artigo 155, §2º, do Código Penal [furto privilegiado].

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 96589456).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo para que seja reconhecido o crime de furto na modalidade privilegiada (id. 101925986).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000607-84.2016.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, registro que a irresignação do réu se limita à absolvição com base na aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, o reconhecimento do furto privilegiado.

Segundo consta na denúncia, no dia 11/3/2016, por volta das 17h,
Amilton Santos Silva
subtraiu da lanchonete, localizada na rodoviária municipal da cidade de Canarana, de propriedade da vítima Elizete Ferreira, 6 (seis) maços de cigarro, com 10 (dez) carteiras cada, sendo 5 (cinco) da marca Derby e 1 (um) da marca Hollywood, totalizando o valor de R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais).

Em relação à atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado na Jurisprudência em Teses n. 47 que dispõe:

“
A lesão jurídica resultante do crime de furto não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
”.

No caso concreto, os bens subtraídos por
Amilton
correspondem a aproximadamente 46% (quarenta e seis por cento) do salário mínimo vigente no ano de 2016 [R$ 880,00 – oitocentos e oitenta reais], de modo que se mostra inviável o reconhecimento da insignificância.

Esse tema é pacífico no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
No caso, o valor da res furtivae - duas garrafas de whisky avaliadas em R$ 106,90 (cento e seis reais e noventa centavos) – é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante
” (STJ. AgRg no HC 697655 / SC. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 4/11/2021).

No atinente ao reconhecimento do furto privilegiado, razão também não assiste à defesa.

De acordo com o dispositivo legal [art. 155, § 2º, do CP], a causa de diminuição de pena só tem guarida se o criminoso preencher os seguintes requisitos: pequeno valor da coisa furtada e primariedade do agente.

Consoante entendimento firmado pela jurisprudência, o pequeno valor da coisa é aquele não superior a 1 (um) salário mínimo vigente ao tempo do crime, confira-se:

“
Ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2.º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido
” (STJ. AgRg no HC 666345 / SC. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 4/10/2021).

Em que pese o apelante tenha furtado bem de menor monta, o requisito da primariedade não foi satisfeito. Em consulta ao sistema SIAP, constatei que
Amilton Santos Silva
estava em período depurador quando cometeu o crime debatido neste processo [Executivo de Pena n. 1658-09.2011.811.0029 – Código 27789].

No PEP, consta que o apelante foi condenado, pelo cometimento do crime de furto privilegiado, à pena de 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, e o juízo das execuções extinguiu a punibilidade do agente em razão da prescrição. Entretanto, a despeito da extinção da pena, ocorrida em 28/3/2014, o agente se encontrava em período depurador (art. 64, I, do CP) quando cometeu este crime de furto em
11/3/2016, o que inviabiliza o reconhecimento da modalidade privilegiada do delito.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021